Tribunal: TJSP
Processo: 1024184-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Contradição e omissão - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000 Voto n. 20.835
Registro: 2020.0000761958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024184-33.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO PAULO FERREIRA, são embargados BANCO PAN S/A e TOP SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000 Voto n. 20.835
-- voto n.20.835 --
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000
Embargante: FABIO PAULO FERREIRA
Embargado: BANCO PAN S/A e TOP SEGUROS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil
Contradição e omissão - Inexistência Acolhimento do recurso
Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo autor FÁBIO PAULO FERREIRA, ao v. Acórdão a fls. 280/285 que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.
Embarga tempestivamente o autor da ação
aduzindo que seu inconformismo se refere não apenas às cláusulas
abusivas, mas também como os cálculos do valor das prestações estão
sendo feitos com base nelas.
Ademais,
também
não
houve
pronunciamento acerca da violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, por não ter sido oportunizada a produção de provas hábeis
a comprovar as abusividades cometidas pelo embargado.
Sustenta que o pedido de realização de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000 Voto n. 20.835
perícia contábil visa atingir os cálculos que ensejaram a criação de
parcelas que excessivas, fundas em cláusulas abusivas.
Pleiteia o conhecimento e provimento dos
presentes embargos no sentido de reconhecer a ocorrência de cerceamento
de sua defesa ante a restrição feita ao seu pedido de realização de perícia
contábil.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado,
obscuridade, contradição ou omissão.
Restaram fundamentados os motivos pelos
quais não houve cerceamento de defesa, mesmo diante da falta de
realização de perícia contábil pretendida.
Inicialmente, cuida-se ação revisional contra
BRAZILIAN MORTGAGES CIA. HIPOTECÁRIA e PAN SEGUROS, aduzindo
ter celebrado contrato de financiamento de imóvel, para pagamento em
240 prestações mensais, com taxa de juros de 12,6825% ao ano, e
corrigidas monetariamente pelo IGPM.
Conforme constou no Acordão, o apelante
não declarou em sua inicial que os valores aplicados estariam em
desconformidade com o previsto no contrato. Impugnou o índice de juros
contratado, em percentual superior à taxa Selic, e cobrado de forma
indevidamente capitalizada; a cobrança de tarifas e seguro, todos previstos
no contrato.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000 Voto n. 20.835
E tais matérias eram passíveis de apreciação
mediante análise dos documentos carreados aos autos, em especial o
instrumento contratual de financiamento que pretende revisar. Nele constam
a previsão das taxas de juros anual, efetiva e nominal, o método de
amortização pelo sistema SAC, o número de prestações, além de todas
tarifas e seguros, com seus correspondentes valores (fls.29).
Nesse
cenário,
caberia
ao
embargante
apontar algum indício de irregularidade na formalização da dívida, como
descontos indevidos, ou mesmo aplicação dos encargos em patamar
diverso do contratado, mas deixou de fazê-lo. Requereu apenas a
realização de prova pericial contábil, sem, no entanto, ultrapassar o
campo das alegações genéricas acerca impossibilidade de cobrança de
juros mensalmente capitalizados e outras abusividades que por ventura
fossem apuradas.
Daí que, declarada a legalidade das cláusulas
contratuais, não há razão que justifique a realização de perícia para
apuração dos cálculos amparados nos termos do contrato.
A perícia seria necessária caso estivesse em
discussão eventual desrespeito aos índices e encargos estipulados no
contrato de interesse, ou mais especificamente sobre o cálculo dos
encargos previstos no contrato ou quando se analisa a modificação de sua
base objetiva, com onerosidade excessiva para uma das partes, o que não
ocorre no presente caso.
Assim, os embargos não se amoldam às
hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
Código de Processo Civil de 2015. O prequestionamento de matéria, para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1024184-33.2019.8.26.0100/50000 Voto n. 20.835
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido, como no caso.
Por
fim,
a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
Relator